Tribunal: TJSP
Processo: 2205427-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão agravada que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelas executadas - Inconformismo - Não acolhimento - Art. 525, §11 do CPC que dispõe acerca da possibilidade de se arguir questões relativas à execução, após o prazo para apresentação da impugnação, desde que elas sejam relacionadas a fato superveniente a essa manifestação -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão agravada que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelas executadas - Inconformismo - Não acolhimento - Art. 525, §11 do CPC que dispõe acerca da possibilidade de se arguir questões relativas à execução, após o prazo para apresentação da impugnação, desde que elas sejam relacionadas a fato superveniente a essa manifestação - Insurgência no que toca à constrição de ativos financeiros realizada - Ausência de irregularidades - Custas devidamente recolhidas para referida providência - Possibilidade de se realizar a penhora quando não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, seguindo-se os atos de expropriação - Inteligência do artigo 523, § 3o do Código de Processo Civil - Afastada também a alegação das recorridas no sentido de que os ativos financeiros bloqueados pertenciam à empresa de titularidade diversa - Penhora de ativos efetivada utilizando-se o CNPJ da devedora, conforme informado nos autos - Decisão mantida - Condenação das agravantes em litigância de má-fé - Artigo 80, incisos II, IV e VII, do Código de Processo Civil - Multa fixada, de forma solidária, em 5% do valor atualizado da causa - Decisão mantida - Recurso desprovido.